Tribunal: TJES
Processo: 0023604-26.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023604-26.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO SERGIO SOUZA OGENIO
APELADO: SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDASPES
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ÉTICO-DISCIPLINAR. E
XCLUSÃO
DE
ASSOCIADO
DO SINDICATO
.
FALTA GRAVE. AUSÊNCIA. PUNIÇÃO DESPROPORCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MERA INDIGNAÇÃO COM A GESTÃO DA ENTIDADE
.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA.

1)
As decisões
interna corpo
ris
, via de regra, são soberanas e não podem sofrer ingerência do Poder Judiciário, exceto quando evidenciada afronta direta à legalidade ou ao estatuto social da pessoa jurídica.

2)
O instituto da legalidade deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, os quais servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos abusivos.

3
)
A

conduta do apelante se contextualiza em cenário de insatisfação com a gestão da época, desprovida de conteúdo ofensivo, de modo que, em momento algum, é possível deduzir tenha o recorrente falado em nome da entidade sindical sem a prévia e legítima autorização ou de que se tratava de insinuação à desfiliação.

4)
Ademais, o comportamento do associado excluído se manifesta como mera exposição da indignação com a então diretoria, com viés de embate político e liberdade de crítica, porquanto inexista ação capaz de configurar atentado contra a honra, dignidade e moral do sindicato ou de algum de seus associados em razão de sua função.

5
)
O Estado Democrático de Direito deve garantir a liberdade de informação ou a inviolabilidade da liberdade de expressão e exercício da profissão, bem como a ausência de possibilidade de censura. Precedentes STF.

6
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como é cediço, as decisões
interna corpo
ris
, via de regra, são soberanas e não podem sofrer ingerência do Poder Judiciário,
exceto

quando evidenciada afronta direta à legalidade ou ao estatuto social da pessoa jurídica
.

Compete a esta Corte, portanto, tão somente analisar a regularidade dos atos do processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor da parte e a observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse sentido,a manifestação iterativa deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. RECURSO PROVIDO. 1. – (...) 3. -
A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça aponta para a impossibilidade de se analisar o mérito de decisão de casa legislativa em processo de cassação de parlamentar, tendo em vista se tratar de ato
interna corporis
, cabendo ao Poder Judiciário analisar apenas os aspectos atinentes à observância do devido processo legal, com a abertura de contraditório e oportunidade de ampla defesa. (AgInt no AREsp 853.247/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)
4. – A cassação de mandato eletivo constitui ato político interna corporis reservada exclusivamente à Câmara de Vereadores, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade do procedimento de cassação, pois a análise de seus aspectos políticos implicaria em violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes e da própria competência legislativa para julgar a infração político-administrativa, razão pela qual a respeitável sentença deve ser reformada. 5. – Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 41120004985, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (...). 4 – É legítima e expressa a vontade da sociedade cooperativa a decisão da Assembleia Geral que visa excluir o sócio prejudicial à cooperativa, desde que observados o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal. 5 – A autonomia privada das cooperativas (CF, art. 5º, XVIII) somente deve ser mitigada em face dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados, consoante a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 6 –
Ao Poder Judiciário cabe apenas o juízo da legalidade do ato de exclusão de associado por
assembleia
geral extraordinária, não podendo adentrar na avaliação da conveniência e oportunidade da medida. 7
–
A sindicância obedeceu aos ditames legais e estatutários, motivo pelo qual não deve ser afastado o ato de exclusão do associado
. 8 – O associado não é obrigado a permanecer como sócio da cooperativa, mas se ingressar na sociedade, deverá, como todos, cumprir as restrições que o estatuto social impõe. 9 – Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. (TJES, Classe: Embargos Infringentes Ag Ap, 024980106769, Relator: MANOEL ALVES RABELO – Relator Substituto Designado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/10/2008, Data da Publicação no Diário: 18/11/2008)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DE MANDATO EDILÍCIO – PRELIMINARES – IRREGULARIDADE NA CONTRAFÉ – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE – REJEITADAS – MÉRITO – PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE JULGAMENTO – PRAZO – DESRESPEITO – PARCIALIDADE DE MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO PARLAMENTAR – AUSÊNCIA – ANÁLISE DO MÉRITO DAS IMPUTAÇÕES REALIZADAS NO PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO, POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – MATÉRIA INTERNA CORPORIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - (...). 7 –
Não cumpre ao Poder Judiciário imiscuir-se em assuntos interna corporis do Poder Legislativo, tais como aqueles atinentes à valoração quanto à probidade ou não das condutas praticadas pelo edil agravado enquanto Presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia. Precedentes
. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a suspensão exclusivamente da sessão de julgamento designada para o dia 28 de junho de 2012 – tendo em vista o reconhecimento da nulidade na intimação do agravado –, o que não impede, portanto, que, sanada a nulidade apontada, o procedimento tenha se regular prosseguimento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038129000204, Relator Designado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2012, Data da Publicação no Diário: 26/02/2013

Na espécie, verifica-se ter sido encaminhada notificação ao agravante para conhecimento do procedimento administrativo movido em seu desfavor, sendo especificado o objeto da apuração, bem como permitido o acesso aos autos e documentos para apresentação de defesa escrita
no prazo de 15 dias corridos
(fls. 198/199).

Veja-se que a notificação cumprira a finalidade de cientificá-lo acerca do prazo da defesa, cuja ausência indicava
julgamento à revelia
, tal como ocorrido no caso em exame (v. despacho à fl. 205 e ata da reunião da diretoria executiva do SINDASPES).

Com efeito, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, tampouco às normas estatutárias do sindicato, haja vista que ciente do procedimento administrativo instaurado, o recorrente optou por deixar transcorrer
in albis
o prazo que lhe era facultado para se defender.

Ademais, não houve demonstração de motivos a impedir o apelante de promover a diligência que lhe competia, quão menos que o processo administrativo cuide de documento desconhecido, inacessível ou indisponível na repartição competente.

Lado outro, não se olvida que o instituto da legalidade deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, os quais servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade sindical que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade almejada.

Na hipótese, não demonstrado tenha o associado violado regras do estatuto, muito menos ter sido a punição de exclusão do quadro de associados do sindicato proporcional à suposta falta cometida pelo apelante.

Isso porque, de acordo com o artigo 127 do Estatuto da entidade (fls. 133):

Art. 127 - Constituem faltas que pod
e
m determinar a puniç
ão
d
o associado
:

a) Não pagar e/ou fazer apologia contraria as contribuições sindicais, ou atrasar por mais de 03 (três) meses o pagamento das contribuições mensais;

b)
Infringir as disposiç
ões
deste es
ta
tuto
;

c) Dilapidar o patrimônio material e/ou imaterial do SINDASPES

d) Desacatar a Assembleia geral ou a Diretoria Executiva;

e) Sem prévia autorização do Sindicato, tomar deliberação que comprometa a categoria profissional representada;

f)
Atentar contra a honra, dignida
d
e e moral do sindicato ou de algum de seus associados em razão de su
a função
;

g) que por má conduta profissional, espírito de discórdia ou falta cometida contra patrimônio moral ou material do Sindicato, constitui-se em elemento nocivo à Entidade como propor ou insinuar a desfiliação;

Na hipótese, verifica-se que o apelante publicara, em página de sua titularidade na rede social
Facebook,
“convocação” dos inspetores penitenciários para reunião acerca da suposta ausência de Carta Sindical e consequente ilegitimidade de representação (fls. 42), não utilizando página oficial do sindicato ou mesmo efetuando
post
em nome de algum membro da Diretoria Executiva ou do presidente da entidade para fins de chamamento dos demais associados, a saber:

Ao revés, é possível observar que tal conduta se contextualiza em cenário de insatisfação com a gestão da época, sem conteúdo ofensivo, cuja exposição sobreviera após publicação de outros comentários no mesmo sentido, de modo que, em momento algum, é possível deduzir que o recorrente falara em nome do órgão sem a prévia e legítima autorização da entidade de classe ou de que se tratava de insinuação à desfiliação.

Confira-se uma das publicações anteriores à convocação:

Como se vê, o comportamento do associado excluído se manifesta como mera exposição da indignação com a então diretoria, com viés de embate político e liberdade de crítica, porquanto
inexista ação capaz de configurar atentado
contra a honra, dignida
d
e e moral do sindicato ou de algum de seus associados em razão de su
a função
.

Imprescindível salientar que no estado democrático de direito deve ser observada a liberdade de informação ou a inviolabilidade da liberdade de expressão e exercício da profissão, bem como a ausência de possibilidade de censura.

Nas palavras da Suprema Corte, “
a
Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva”.
(ADI 4451)

De fato, tal liberdade não constitui princípio ilimitado e pressuposto para violação de outros direitos fundamentais igualmente relevantes, também protegidos por constituição democrática.

Sob tal perspectiva, quando, no exercício da liberdade de expressão, há desrespeito à honra e à imagem das pessoas, direitos também estruturantes da dignidade humana, verifica-se conduta reprovável e, inclusive, ilícito capaz de gerar indenização pelos danos materiais e morais decorrentes do excesso ou abuso no direito de informar.

A propósito do tema, o Supremo Tribunal Federal há muito houve por bem consolidar o entendimento no sentido de que “
o direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria CF (CF, art. 5º, par.2º, primeira parte)”
(Precedente do STF: ADPF 130).

Ocorre que,
in casu
, os referidos limites não foram ultrapassados, nem sequer para concretizar falta grave a que se refere o estatuto do sindicato, quão menos para ocasionar a exclusão do associado, se tratando de pena deveras desproporcional e, consequentemente, revestida de ilegalidade.

Nesses termos, embora seja regular o procedimento administrativo ético-disciplinar que, em assembleia deliberara por ampla maioria pela exclusão do associado por atuação nociva à entidade, carece de nulidade o
decisum
respectivo, merecendo reparo a sentença objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

dou
provimento

para
declarar
nulo o ato adminis
t
rativo resultante na exclusão do
apelante
do quadro de associa
d
os do Sindicato
dos Agentes do Sistema Penitenciário do Estado do Espírito Santo.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.